Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714202-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO JOVIANO RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 77827247). Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES